Tribunal: TJDFT
Processo: 0728688-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado nos autos a inexistência de provas do pagamento do tributo relativo ao auto de infração, é necessário realizar o depósito integral do valor do débito tributário para a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, II, do CTN, até que a questão seja definida na ação anulatória de débito fiscal.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.